Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial em ação anulatória de consolidação de propriedade fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de ausência de intimação pessoal para purga da mora e ciência da data do leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A verificação da regularidade da notificação prevista no art. 26 da Lei no 9.514/97 exige dilação probatória. 4. Os elementos constantes dos autos não demonstram, com verossimilhança suficiente, a ocorrência de nulidade na consolidação da propriedade. 5. A tutela de urgência pressupõe prova idônea e risco de dano grave e irreversível, o que não se configurou no caso concreto. 6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a suspensão de leilão exige demonstração inequívoca de vícios formais no procedimento extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a liminar de suspensão do leilão.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial exige demonstração clara da nulidade na notificação do devedor, o que depende de prova inequívoca, não suprida por alegações unilaterais.”
Dispositivos citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/97, art. 26. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdãos 1835810 (2024) e 1629627 (2022).